Tribunal: STF
Processo: HC 213083
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Glauber Bez e outro, em favor de John Wallace Costa Alves, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 728.207/SP.



    O impetrante alega que “O Paciente foi denunciado pelo Parquet em 14/02/2022 pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33, “caput” e 35, “caput”, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.”



    Afirma que “O Paciente não foi procurado, ou tentado o efetivo cumprimento do mandado em alguma de suas residências, o que só ocorreu após o Paciente, sem ciência alguma dos fatos, ter ido à Delegacia de Polícia para registrar BO por perda de documentos, ocasião em que foi preso em razão do mandado expedido contra si, e no mesmo momento realizada busca e apreensão, em 17/01/2022 (4 meses após a decisão proferida pelo D. Magistrado).”



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça, o impetrante não obteve êxito. No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, deseja a superação da súmula 691 para que o paciente tenha sua liberdade restabelecida.



    É o relatório.



    Decido.



    Como se vê, o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Observem-se trechos do decreto prisional:



    O tráfico de drogas embora praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, fomenta a criminalidade e financia organizações criminosas, devendo ser combatido com rigor, a fim de evitar a proliferação da criminalidade para manter o vício e a circulação das drogas. John ostenta registro de antecedentes e possui uma condenação, indicando periculosidade. 



    […]



    Portanto, presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva em relação ao réu John. Todavia, em relação a Rafael, considerando a ausência de antecedentes, bem como a imputação exclusiva de associação para o tráfico, nestes autos, e considerando que está em liberdade no processo que apura o tráfico de drogas, entendo que não se justifica a medida prisional. 



    Ainda, quanto ao pedido formulado pela defesa de John, saliento que a comprovação de endereço fixo e ocupação lícita não são óbices à fixação de medida prisional quando da prática de crimes. Ademais, tais condições não o impedem de prosseguir na prática criminosa. (eDOC 4, p. 74)



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente